Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-57.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. ELEMENTOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 432 DA ANS. IRREGULARIDADE CADASTRAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. A decisão judicial que concede a tutela provisória é precária e não resolve a lide. Portanto, não há perda superveniente do interesse de agir após o cumprimento da liminar: a pretensão dos autores é a solução de mérito definitiva. Preliminar rejeitada.

2. A Resolução Normativa no 432 da ANS dispõe que, na contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual, é requisito para a manutenção do contrato que o empresário individual conserve a regularidade de sua inscrição nos órgãos competentes e junto à Receita Federal. Deve apresentar, anualmente, documentação probatória. Verificada a irregularidade, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, para informar que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes (art. 2o, § 2o e art. 3o, § 1o).

3. A norma está em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A boa-fé objetiva gera deveres anexos ao contrato, que se relacionam com exigências razoáveis de cuidado, colaboração, segurança e informação. No caso de cancelamento de plano de saúde, a comunicação prévia, em tempo razoável, possibilita que o consumidor conteste a irregularidade apontada, bem como diligencie para solucioná-la, caso exista.

4. A ausência de notificação prévia afronta as normas da ANS e do CDC, pois vulnera a boa-fé objetiva e os deveres de informação e cooperação. O cancelamento do contrato é indevido e a conduta gera dever de indenizar.

5. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. É cabível a compensação por danos morais pelo cancelamento inesperado do plano de saúde, sem a notificação prévia.

6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É razoável a compensação no valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais), diante da análise do caso concreto.

7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários de sucumbência majorados.